Tribunal: TJSP
Processo: 2214493-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Falência – Perícia – Honorários tidos como excessivos – Não caracterização – Prova complexa e que exigirá a participação de uma equipe multidisciplinar – Pagamento pela massa falida ou liberação de parte dos ativos de titularidade do agravante – Descabimento – Prova requerida pelo próprio recorrente – Aplicação do art. 95 do CPC de 2015 – Rateio com outras partes que pleitearam a prova

Ementa:
Falência – Perícia – Honorários tidos como excessivos – Não caracterização – Prova complexa e que exigirá a participação de uma equipe multidisciplinar – Pagamento pela massa falida ou liberação de parte dos ativos de titularidade do agravante – Descabimento – Prova requerida pelo próprio recorrente – Aplicação do art. 95 do CPC de 2015 – Rateio com outras partes que pleitearam a prova -Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.